Tribunal: TJDFT
Processo: 0747816-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DADO À RECONVENÇÃO. ARTIGO 292, CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO MANTIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que o título exequendo deve observar o que restou decidido no acórdão da apelação, que, em verdade, integra o objeto do cumprimento de sentença. Uma vez expresso que os honorários sucumbenciais devidos pelo reconvinte correspondem a 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, não há que se falar em alteração da base de cálculo pela ausência de indicação expressa, na fase de conhecimento, do valor da reconvenção.
2. O valor dado à causa não decorre de arbitrariedade do postulante, mas deve observar os estritos critérios estipulados no art. 292 do CPC, sendo norma cogente de aplicação imediata, ainda que a parte não tenha expressamente mencionado o valor de sua demanda.
3. O v. acordão da apelação revogou apenas a justiça gratuita concedida ao réu. Portanto, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer a manutenção do benefício conferido aos agravantes, com a consequente suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial arbitrada em seu desfavor.
4. Recurso parcialmente provido.